Tribunal: STF
Processo: ARE 683171
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-11-06
Data de publicação: 2012-11-06

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PENAL MILITAR. FALSIDADE IDEOLÓGICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. APRECIAÇÃO DAS TESES DEFENSIVAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL.



    Inviável o Recurso Extraordinário quando a alegada ofensa à Constituição Federal, se existente, seria meramente reflexa, a depender de interpretação da legislação infraconstitucional. Precedentes.



    O fato de a decisão impugnada ser contrária aos interesses da parte não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.



    Cerceamento de defesa e ausência de fundamentação não caracterizadas.



    Agravo regimental a que se nega provimento.